Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2 – Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo.

3 – A via dos embargos de declaração não se mostra adequada à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.

4 – Embargos de declaração de rejeitados.